Tribunal: TJSP
Processo: 1004791-39.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta obscuridade quanto à majoração dos honorários sucumbenciais pela aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que a sentença apelada fixara individualmente a verba sucumbencial aplicável à ação e à reconvenção. Integração do julgado para o aclaramento de tal ponto. Majoração dos honorários igualmente aplicável a ambas as verbas na mesma proporção.

Erro material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta obscuridade quanto à majoração dos honorários sucumbenciais pela aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez que a sentença apelada fixara individualmente a verba sucumbencial aplicável à ação e à reconvenção. Integração do julgado para o aclaramento de tal ponto. Majoração dos honorários igualmente aplicável a ambas as verbas na mesma proporção.

Erro material quanto à indicação de que a ré-apelante seria beneficiária da assistência judiciária gratuita. Informação inserida por lapso, correção imperativa. Embargos acolhidos.